Tribunal: TJSP
Processo: 1023452-38.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. Art. 1.040, II, DO CPC. ICMS. Auto de infração. Concessão de benefício fiscal por outro estado sem autorização do CONFAZ. Possibilidade de estorno proporcional. RE 628075/RS – Tema 490. Caso concreto que envolvia lei do Estado do Espírito Santo que já era objeto de ADI proposta pelo Estado de

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. Art. 1.040, II, DO CPC. ICMS. Auto de infração. Concessão de benefício fiscal por outro estado sem autorização do CONFAZ. Possibilidade de estorno proporcional. RE 628075/RS – Tema 490. Caso concreto que envolvia lei do Estado do Espírito Santo que já era objeto de ADI proposta pelo Estado de São Paulo. Demanda que foi extinta por perda superveniente do objeto, eis que, com a promulgação da LC no 160/17, os benefícios fiscais instituídos pelos atos normativos impugnados naquela ação foram incluídos no Convênio CONFAZ no 190/17. Normas impugnadas que foram convalidadas/reinstituídas, nos termos da LE no 10.887/18, com ratificação pelo Ato Declaratório CONFAZ no 28/17. Art. 493 do CPC. Manutenção do acórdão que concedeu o writ, por fundamento diverso.